Tribunal: TJDFT
Processo: 0716456-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716456-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS DIONISIO CAMPANELLA RÉU ESPÓLIO DE: MARIA EDUARDA CAMARGO DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIONÍSIO CATARINO CARLO PAULO CAMARGO CASTRO NADEU contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3o Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos da ação de inventário no 0718331-30.2022.8.07.0007, determinou a exclusão de bem imóvel e a retificação do pedido para alvará judicial, nos seguintes termos (ID 187618321 do processo originário): “O documento de ID 169565036 atesta que o imóvel localizado na QNL 01, Bloco G, Casa 02,Taguatinga/DF, está registrado em nome de Sebastiana Carmargo de Moura. Por sua vez, o autor informa que não possui qualquer documento que ateste a propriedade sobre o imóvel. Desta forma, não tendo sido comprovada aquisição da propriedade ou da posse sobre o imóvel, não é possível que seja inventariado. Portanto, determino a exclusão do imóvel do inventário. Resta apenas o saldo bancário, o qual pode ser levantado mediante ação de alvará judicial. Assim, fica o autor intimado a emendar o pedido para ação de alvará judicial, juntando aos autos a certidão de inexistência de dependentes perante o INSS da falecida.” Em suas razões recursais (ID 58351268), afirma que o juízo de origem determinou a exclusão do imóvel denominado QNL 10, Bloco G, Casa 02, Taguatinga – DF do inventário. Argumenta que a posse do imóvel era exercida pela falecida, a qual foi transmitida para o seu único herdeiro. Verbera que o direito possessório possui valor econômico e pode ser objeto de inventário. Menciona que existem diversos documentos nos autos que demonstram que a falecida residia no imóvel e era a legítima possuidora. Por fim, postula que a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que o imóvel denominado QNL 01, Bloco G, Casa 02, Taguatinga – DF seja mantido no inventário, visando a partilha dos direitos aquisitivos do bem. O agravante não procedeu ao recolhimento do preparo, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita (ID 166414828, autos de origem). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante pretende partilhar os direitos possessórios do imóvel denominado QNL 01, Bloco G, Casa 02, Taguatinga – DF. Compulsando os autos originários, verifico que consta na matrícula do imóvel que a cessionária do imóvel é a Sra. Sebastiana Camargo de Moura, conforme matrícula de ID 169565036, autos de origem. Desse modo, o bem não está registrado no nome da falecida (Maria Eduarda Camargo de Moura) e nem consta cessão de direitos em seu favor. Por outro lado, o agravante não apresentou nenhum documento indicando que os direitos aquisitivos do imóvel foram adquiridos pela falecida. A alegação de que a falecida tinha a posse do imóvel é fundada exclusivamente no fato de que ela residia no bem. Contudo, em juízo perfunctório, entendo que o fato de residir no bem, sem qualquer outro lastro documental, não é suficiente para provar a posse alegada. Ademais, quando se observa que a cessionária que consta na matrícula do imóvel, ao que tudo indica, é parente da falecida, já que possuem o mesmo sobrenome (Sebastiana Camargo de Moura e Maria Eduarda Camargo de Moura). Desse modo, a falecida poderia residir com a cessionária, sem que tivesse a posse do bem. Na verdade, a posse da falecida precisa ser esclarecida, o que não é possível de ser feito no juízo do inventário, conforme prevê o art. 612 do Código de Processo Civil. Importante mencionar que não se desconhece que é possível a partilha de direitos possessórios, inclusive é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, no caso em comento não restou demonstrada a posse exercida, o que impede a partilha dos direitos aquisitivos postulada. Assim sendo, em juízo perfunctório, não restou demonstrada de plano, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Remetam-se os autos à d. Procuradora de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora